Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA AMPARO DO NASCIMENTO DESPACHO Ciente da emissão e do pagamento de nova Guia de Recolhimento de Custas, com a indicação correta do processo de origem. No entanto, como o agravante não comprovou que o preparo relativo ao presente recurso foi recolhido quando da interposição, necessário que promova o pagamento em dobro, nos termos art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se, pois, o agravante, para cumprimento do comando acima no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator